Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E S P A C H O Trata-se de reiteração de pedido de suspensão processual veiculado pela única advogada da agravada, em razão de afastamento profissional por ordem médica, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 31/1/2024. Oportunize-se à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, manifestar-se quanto ao pleito de ID 68544235. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator